Tribunal: TJDFT
Processo: 0012710-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DESPACHO Com base nas informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID ́s 13776915/13776916) o precatório deve ser mantido conforme expedido. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto